Tribunal: TJSP
Processo: 1048538-40.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ICMS-ST – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PLEITO DE RESTITUIÇÃO – Pretendida restituição de valores recolhidos em excesso pelo sistema de substituição tributária, observada a prescrição quinquenal – Entendimento firmado no E. STF no sentido de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à

Ementa:
ICMS-ST – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PLEITO DE RESTITUIÇÃO – Pretendida restituição de valores recolhidos em excesso pelo sistema de substituição tributária, observada a prescrição quinquenal – Entendimento firmado no E. STF no sentido de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida (RE no 593.849/MG - Tema no 201) – Repetição que deve observar a modulação dos efeitos resultantes do julgamento do Tema no 201 – Transferência dos créditos a terceiros – Inviabilidade – O ICMS pago a maior deve ser apurado como crédito no livro de Registro de Apuração de ICMS, na escrita fiscal, ou seja, por meio de creditamento no livro de apuração do ICMS da autora – Inteligência do art. 270, inciso I, do RICMS/00 – Consectários legais que não incidem sobre o crédito escritural, caracterizado como técnica de contabilização para a equação entre débitos e créditos, a fim de fazer valer o princípio da não-cumulatividade – O art. 38 da Lei no 6.374/89 dispõe expressamente que a escrituração será feita pelo valor nominal – Honorários advocatícios que deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado e de acordo com a porcentagem sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o, incisos I a IV, 3o, inciso I, e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença reformada nesta última parte.

Reexame necessário e recurso voluntário da autora providos em parte. Recurso adesivo desprovido.